Tribunal: TCU
Processo: 014.148/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1392/2020-TCU-Plenário Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Daniely Silva de Souza Amorim, Decio Paulo Bonilha Munhoz, Francisca Silva Rodrigues, Giane Santos Almeida, Jean Arruda Nunes, José Airton de Lima e José Cláudio de Castro Lima, contra os subitens 9.3, 9.4, 9.6, 9.8 e 9.9 do Acórdão 988/2019-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares, imputando-lhes débito e multa, bem como inabilitou-os para exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração pública federal (peça 187). Considerando que a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos; Considerando que a suspensão que incidiu in casu , fez "paralisar" a contagem do prazo para a interposição dos demais recursos previstos no Regimento, a teor do art. 287, § 3o do RITCU; Considerando que o lapso temporal decorrido entre a notificação da decisão original e a oposição dos embargos de declaração foi de 7 dias; Considerando que, a partir da notificação da deliberação que julgou os embargos, o prazo para a interposição de recurso voltou a transcorrer de onde parou, restando, no caso concreto, 8 dias a contar de 12/11/2019 (inclusive), exaurindo-se o prazo recursal na data de 19/11/2019; Considerando que, uma vez que o apelo foi protocolizado na data de 25/11/2019, o lapso temporal total decorrido foi de 21 dias; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que os recorrentes não trazem aos autos quaisquer documentos a fim de demonstrar a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, 285, caput e § 2o, e 287, § 3o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Daniely Silva de Souza Amorim, Decio Paulo Bonilha Munhoz, Francisca Silva Rodrigues, Giane Santos Almeida, Jean Arruda Nunes, José Airton de Lima e José Cláudio de Castro Lima, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos recorrentes; e restituir os autos à Serur para análise de mérito dos recursos pendentes de apreciação. 1. Processo TC- Processo 014.148/2014-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Construtora C & A Ltda (08.222.396/0001-23); Construtora Costa Machado Ltda (09.392.304/0001-16); Daniely Silva de Souza Amorim (XXX.707.343-XX); Decio Paulo Bonilha Munhoz (XXX.971.540-XX); Fabio Cavalcante de Albuquerque (XXX.805.983-XX); Fabrício Falcão Lopes (XXX.852.583-XX); Francisca Silva Rodrigues (XXX.359.703-XX); Giane Santos Almeida (XXX.608.563-XX); Jayme Renan Machado Costa (XXX.297.133-XX); Jean Arruda Nunes (XXX.349.088-XX); Joaquim Ciriaco Ramires (XXX.554.453-XX); Joaquim Nunes Dourado (XXX.770.151-XX); José Airton de Lima (XXX.146.801-XX); José Cláudio de Castro Lima (XXX.594.803-XX); Ministério do Turismo (vinculador) (05.457.283/0001-19); Nunes & Cia. Ltda. (06.019.939/0001-84); Raysa Mara Machado Costa (XXX.297.163-XX); Superintendência Estadual do INSS - Fortaleza/CE - INSS/MPS (29.979.036/1081-89); Walmir Queiróz Sampaio Junior (XXX.539.363-XX). 1.2. Recorrentes: Daniely Silva de Souza Amorim (XXX.707.343-XX); Decio Paulo Bonilha Munhoz (XXX.971.540-XX); Francisca Silva Rodrigues (XXX.359.703-XX); Giane Santos Almeida (XXX.608.563-XX); Jean Arruda Nunes (XXX.349.088-XX); José Airton de Lima (XXX.146.801-XX); José Cláudio de Castro Lima (XXX.594.803-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Cascavel - CE. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Alanna Castelo Branco Alencar (OAB/CE 6.854) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.